Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-94.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA. VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA JUSTIÇA DO DISTRITO DEDERAL. PATOLOGIA SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Ações estritamente acidentárias, assim consideradas aquelas propostas por segurados contra o INSS para a obtenção de benefício previdenciário resultante de acidente do trabalho, são afetas à competência da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, a teor do que prescreve, em consonância com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, o artigo 7o da Resolução TJDFT 4/2008.
II. Evidenciada a inexistência de incapacidade para o trabalho e afastado o nexo causal entre a atividade laboral e a patologia que acomete o segurado, não há direito subjetivo a nenhum benefício previdenciário de natureza acidentária.
III. Apelação conhecida e desprovida.